Tribunal: TJES
Processo: 0026873-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026873-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO MATIAS DOS SANTOS

APELADO: FRED ALVES DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Edvaldo Matias dos Santos contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido em ação de reintegração de posse ajuizada contra Fred Alves Dias, referente a um terreno localizado no Bairro das Laranjeiras, Serra/ES. O apelante alegou posse e propriedade com base em recibo de compra e venda, declaração do antigo proprietário e depoimentos, afirmando que o recorrido invadiu o imóvel, construiu um muro e instalou um portão sem apresentar comprovação de titularidade ou posse legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recorrente demonstrou de forma robusta a posse sobre o imóvel;
(ii) apurar se os elementos probatórios apresentados justificam a concessão da proteção possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria objetiva da posse, adotada pelo Código Civil (art. 1.196), exige a demonstração de poder de fato sobre a coisa (corpus) e comportamento de dono, independentemente da intenção de domínio.

Os documentos apresentados pelo recorrente, incluindo recibos e declarações, não comprovam a continuidade do exercício da posse, servindo apenas como início de prova da transferência de propriedade, insuficiente para estabelecer o exercício possessório.

A prova testemunhal não corroborou a posse efetiva, pois não indicou atos contínuos de manutenção ou ocupação do terreno.

A ausência de comprovação do comportamento material de posse pelo apelante impede a proteção possessória, uma vez que não se demonstrou a posse como fato jurídico independente da propriedade.

O ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC, não foi atendido pelo apelante, e a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal, que exige comprovação clara da posse preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse, no direito brasileiro, configura-se pela conduta de dono, materializada em atos públicos, pacíficos e contínuos sobre o bem, independentes da intenção de domínio.

Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar a posse preexistente de forma robusta, desvinculada de meras alegações de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.196; CPC, arts. 373, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 021160014557, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 08.11.2022; TJES, AC nº 0006110-41.2009.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.06.2022.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0026873-98.2017.8.08.0048

APELANTE
: EDVALDO MATIAS DOS SANTOS

APELADO
: FRED ALVES DIAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EDVALDO MATIAS DOS SANTOS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da
ação de reintegração de posse
, ajuizada contra
FRED ALVES DIAS
, que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em seu recurso (fls. 130/134), o recorrente alega que a documentação e os depoimentos apresentados aos autos comprovam sua posse e propriedade sobre o imóvel em litígio, destacando que, além da declaração do vendedor, recibo de compra e venda e fotos do local, há testemunhos que confirmam sua manutenção no terreno por mais de 20 anos.

Somado a isso, assevera que o recorrido não trouxe provas válidas de posse ou propriedade, limitando-se a apresentar documentos de outros imóveis e contratos que não indicam a legitimidade de sua ocupação.

Muito bem. Inicialmente, o apelante Edvaldo Matias dos Santos narra que adquiriu, em 21 de junho de 1996, um terreno localizado na Rua Dez, s/n, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, conforme declaração e recibo anexados aos autos. Segundo ele, em 24 de novembro de 2017, foi surpreendido com a informação de que o apelado, Fred Alves Dias, havia invadido o referido imóvel, construído um muro na frente e instalado um portão, atos que configurariam esbulho possessório.

O recorrente ressalta que, ao tomar conhecimento da invasão, procurou o recorrido para solucionar a questão de forma amistosa, ocasião em que este alegou ter adquirido o terreno de um terceiro não identificado, sem apresentar qualquer documentação comprobatória.

Além disso, o recorrente destaca que possui todos os documentos necessários para comprovar sua posse e propriedade do terreno há mais de 20 (vinte) anos, incluindo declaração do antigo proprietário, recibo de compra e venda e fotos do imóvel em seu estado anterior à ocupação pelo réu, salientando que as testemunhas confirmam sua posse anterior, bem como seu zelo pelo imóvel ao longo do tempo.

Por outro lado, afirma que o apelado apresentou apenas documentos de outros imóveis, recibos de compra de materiais com firma reconhecida tardiamente e um contrato de origem incerta, sem qualquer valor probatório que justifique sua ocupação do bem em litígio.

De plano, com relação à gratuidade de justiça, saliento que a benesse foi deferida em primeiro grau de jurisdição (fls. 27 e verso), o que torna desnecessário novo exame.

Superado tal ponto, calha frisar que o exercício da posse confere ao possuidor o direito de ser protegido contra terceiros e até mesmo contra o proprietário, especialmente se mantida de forma mansa e pacífica.

No que concerne ao exercício da posse, o art. 1.196 do Código Civil adota a Teoria Objetiva da Posse, formulada por Ihering, que entende a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, ainda que o possuidor não tenha intenção de se comportar como proprietário (
animus domini
).

Essa teoria considera suficiente para a configuração da posse a exteriorização do poder de fato sobre o bem (
corpus
), independentemente da vontade subjetiva do possuidor.

A conduta de dono, ou seja, o tratamento da coisa com destinação econômica, é o que caracteriza a posse, prescindindo de investigações sobre a intenção de domínio.

Nesse sentido, a posse, no direito brasileiro, se consubstancia como uma situação de fato juridicamente tutelada, especialmente pela sua função social.

Com base nessa ideia, em resumo, fica claro que a posse se caracteriza pela conduta de dono, ou seja, pelo exercício de poder sobre a coisa de maneira pública, pacífica e contínua, de modo que, com espeque na teoria objetiva, mostra-se prescindível investigações subjetivas sobre a intenção do possuidor, priorizando a realidade dos fatos e o comportamento material daquele que detém a coisa.

Dito isso, analisando o caso concreto, vejo que a proteção da posse almejada pelo recorrente decorre de um título (contrato particular de promessa de compra e venda - fls. 16/17 e na declaração de troca ou permuta - fls. 18 e verso), também conhecida como
jus possidendi
.

Com relação ao primeiro pacto, resta demonstrado que o promitente vendedor, José Carlos Pimentel Serra, representado por seu procurador Carlos Batista, prometeu alienar à pessoa de Adonis Ribeiro (promitente comprador) um imóvel consistente numa área de terreno desmembrada do Sítio Itacoaba, localizado entre Jacaraípe e Nova Almeida, no Município da Serra, com área de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), sendo 100 metros confrontando com a Rua Caiçaras (frente), 100 metros confrontando com Flávio de Castro Vieira e demais herdeiros do Sítio Itacoaba (laterais) e 100 metros confrontando com herdeiros de Francisca Rosa Pereira Feu (fundos). Tal negócio teria sido celebrado em 18 de novembro de 1986, sendo o preço ajustado para a venda do imóvel CZ$ 20.000,00 (vinte mil cruzados), pagos integralmente no ato da celebração do contrato, em moeda corrente nacional (fls. 16/17).

Já com relação à declaração de troca ou permuta (fls. 18 e verso), a pessoa de Adonis Ribeiro declara ter vendido parte do imóvel retrocitado para o apelante, área esta que mediria 12 metros de frente e 30 metros de comprimento, sendo o valor da transação R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como se vê de fls. 18 e verso.

Apesar do esforço argumentativo da parte, tais elementos documentais não deixam demonstrado, de forma indene de dúvidas, o exercício da posse sobre o bem pelo recorrente. Eles até podem servir como um mero início de prova acerca da transferência da propriedade, mas não como comprovação do exercício da posse sobre o imóvel.

Friso que os demais elementos do acervo probatório também não são robustos a ponto de tornar patente a posse do apelante, uma vez que as fotografias de fls. 21/25 não deixam claro ser o recorrente o verdadeiro possuidor da
res
, eis que, como dito anteriormente, para tal se faz necessário a demonstração de um comportamento material daquele que detém a coisa, o que tais elementos de prova não evidenciam.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar o ponto central da questão jurídica ora decidida, qual seja, a existência do exercício de posse por parte do recorrente.

Digo isso porque, ao ser ouvido em sede judicial, a testemunha Adonis Ribeiro (fls. 113/114) não contribuiu para a solução do caso, uma vez que se limitou a chancelar a realização do negócio jurídico de compra e venda e que o recorrente chegou a cercar e limpar o terreno quando da realização da tratativa, não esclarecendo se ele permaneceu na posse do imóvel após isso ou mesmo se realizou obras e/ou serviços de manutenção no bem.

Assim, resta evidente que a referida prova oral não tem o condão de suplantar a ausência de provas robustas do direito alegado pelo recorrente.

Dessa maneira, não tendo o recorrente comprovado, de forma indene de dúvidas, o exercício da posse como situação de fato e desvinculada da legitimidade do domínio, não deve ser a ele concedida a proteção possessória pleiteada, de modo que não vislumbro relevância na argumentação, capaz de alterar o quadro fático delineado nos autos e mesmo de afastar o ônus da prova imposto pela própria lei ao autor da demanda, ora apelante (art. 373, I, do CPC).

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DAS ENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do recorrido para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões